Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712547-89.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JÚLIO ALVES DE JESUS, JOÃO CARLOS CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. CONFIGURAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA VÁLIDA. O conjunto probatório composto por inúmeros depoimentos em juízo contrários à tese defensiva, traduzida em negativas pouco críveis externadas pelos réus, não deixa dúvidas quanto à responsabilidade dos apelantes. Máxime com os reconhecimentos feitos pelas vítimas. Especificamente quanto ao reconhecimento por fotografia, tem-se que os procedimentos enunciados pela Lei Processual Penal, no que se referem ao reconhecimento de pessoas, são tidos pela jurisprudência dominante, tanto deste Egrégio Tribunal quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como meras recomendações. Os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, os testemunhos, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades. Circunstâncias fáticas, inclusive local da ferida incisa provocada pela ação da arma branca, entre o abdômen e o tórax, indicativas do animus necandi. Apelações não providas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas. Em adição, apontam ofensa ao artigo 226 do CPP, suscitando nulidade do feito por vício no procedimento de reconhecimento. Aduzem que a falha no reconhecimento implica afastar a autoria e, por consequência, a sua absolvição. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ, em sede de habeas corpus, para demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “As diretrizes sobre o reconhecimento fotográfico, dispostas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, cuja inobservância não acarreta, por si só, a declaração de sua nulidade.” (AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Por fim, quanto ao invocado dissenso jurisprudencial, o apelo especial também não merece seguir, uma vez que o entendimento do STJ é no sentido de que “Não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência.” (AgRg no AREsp 1648090/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 14/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009